Tribunal: TJES
Processo: 0019468-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019468-15.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO HENRIQUE RAMOS DE JESUS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0019468-15.2019.8.08.0024

APELANTE: PAULO HENRIQUE RAMOS DE JESUS

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

JUÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto em detrimento de sentença
proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória manejada
por
PAULO HENRIQUE RAMOS DE JESUS
em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP, cujo
decisum

julgou improcedentes os pedidos iniciais
concernentes a declaração de nulidade da avaliação psicossomática a que fora submetido (
Edital
nº
01
/2018
– CF
Sd
/PMES
)
com sua consequente aprovação e indenização por dano moral.

Em suas razões recursais
o apelante aduz,
em suma,

cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial,
ausência de fundamentação sentencial
,
que
“
a alta carga de subjetividade e a utiliza
ç
ão errônea de diversos parâmetros científicos macularam de forma indelével o exame psicossomático, o
q
ue, inevitavelmente, conduz as avaliações realizadas, nos parâmetros viciados, à nulidade”
e
“que o edital do certame não descreve as características a serem avaliadas no perfil profissiográfico, o que viola a Resolução CFP N 00212016, a qual regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos de natureza pública e privada”.

P
rossegue o recorrente com a informação de que
“
O autor, inconformado com a reprovação no psicossomático, resolveu contratar profissional de Psicologia para elaboração de laudo particular, com o fim de averiguar se realmente não possuía condições de assumir o cargo de soldado combatente ou se realmente não houve rigor científico na aplicação e análise de resultados por parte da banca”,
sendo certo, ainda,
“que é perfeitamente possível que o Judiciário analise o mérito do ato administrativo”.

E
m
contrarrazões
o
s

apelado
s
persegue
m
o
des
provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0019468-15.2019.8.08.0024

APELANTE: PAULO HENRIQUE RAMOS DE JESUS

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

JUÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto em detrimento de sentença
proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória manejada
por
PAULO HENRIQUE RAMOS DE JESUS
em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP, cujo
decisum

julgou improcedentes os pedidos iniciais
concernentes a declaração de nulidade da avaliação psicossomática a que fora submetido (
Edital
nº
01
/2018
– CF
Sd
/PMES
)
com sua consequente aprovação e indenização por dano moral.

Em suas razões recursais
o apelante aduz,
em suma,

cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial,
ausência de fundamentação sentencial
,
que
“
a alta carga de subjetividade e a utiliza
ç
ão errônea de diversos parâmetros científicos macularam de forma indelével o exame psicossomático, o
q
ue, inevitavelmente, conduz as avaliações realizadas, nos parâmetros viciados, à nulidade”
e
“que o edital do certame não descreve as características a serem avaliadas no perfil profissiográfico, o que viola a Resolução CFP N 00212016, a qual regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos de natureza pública e privada”.

P
rossegue o recorrente com a informação de que
“
O autor, inconformado com a reprovação no psicossomático, resolveu contratar profissional de Psicologia para elaboração de laudo particular, com o fim de averiguar se realmente não possuía condições de assumir o cargo de soldado combatente ou se realmente não houve rigor científico na aplicação e análise de resultados por parte da banca”,
sendo certo, ainda,
“que é perfeitamente possível que o Judiciário analise o mérito do ato administrativo”.

E
m
contrarrazões
o
s

apelado
s
persegue
m
o
des
provimento do recurso.

N
arra a exordial que o apelante prestou concurso para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar deste Estado (Edital n. 01/2018)
e que após aprovado nas três primeiras etapas fora submetido ao exame psicossomático, o qual inicialmente previa que o candidato seria contraindicado se
não obtivesse o percentil mínimo em apenas um parâmetro, e posteriormente com a retificação do edital, caso não atendido o mínimo em mais de dois parâmetros,
tendo o
apelante
sido
excluído do certame por contraindicações nos parâmetros de “Memória”, “Sociabilidade” e “Franqueza”.

P
ois bem.
De
pronto,
passo ao apreço da alegada ausência de fundamentação do édito sentencial.

É
cediço que
“
Não padece de vício de ausência de fundamentação a decisão judicial que rejeita os argumentos apresentados pelas partes mediante motivação que, embora contrária às teses alegadas ou mesmo equivocada, seja capaz de justificar suas conclusões”.

(TJES, Classe: Apelação, 024140005174, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018)

De fato, dispõe o art.
489,
§ 1º,
III,
do Código de Processo Civil
que
“
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que

invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.

I
n casu,
contudo,
a despeito de rejeitar as alegações exordiais, o magistrado sentenciante justificou suas conclusões com observância das peculiaridades do caso concreto,
tanto que após minucioso relatório apresentado com as arguições das partes levadas a seu crivo,
após considerar, dentre outros pontos, que
“
o autor não fora considerado apto por não atingir os percentis esperados em mais de três características, não havendo qualquer ilegalidade no ato”,
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Destarte,
rejeito a preliminar de nulidade sentencial
por ausência de fundamentação
.

No que se refere ao pretenso reconhecimento de cerceamento de defesa
em razão do indeferimento pelo magistrado
a quo
de realização de perícia
, de igual modo, entendo não
merecer amparo.

A
ssevera o recorrente que
“a
prova pericial foi requerida
j
ustamente para se demonstrar os desacertos da avaliação a que foi submetido o autor com o fim de provar que, realizando-se tal avaliação respeitando-se o que prescreve o Conselho Federal de Psicologia, o candidato estaria apto a exercer o cargo para o qual concorreu”.

A
despeito de alegado cerceamento de defesa, entendo
pela
prescindibilidade
da pretendida prova pericial,
até mesmo porque as razões utilizadas pelo apelante para pugnar por sua realização
denotam

verdadeiro
inconformismo com o resultado negativo de seu exame
.

A
cerca de tal questão, esta Egrégia Corte em caso assemelhado ao presente externou o seguinte entendimento,
vejamos:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016).
Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato.

[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Em caso também análogo ao discutido nestes autos esta Corte já fez consignar,
inclusive,
que
“
A pretensão de um novo exame psicossomático para o recorrente atinge frontalmente o princípio da isonomia, não sendo a medida garantida aos demais candidatos submetidos ao mesmo edital”
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190135681, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

P
ortanto, exatamente na esteira do posicionamento desta Corte,
e dada a
prescindibilidade e
irrazoabilidade do apelante em ser submetido a novo teste psicossomático na atualidade,

rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
por indeferimento de prova pericial
.

Ultrapassadas tais questões, na oportunidade
, vale frisar que
a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17,
in verbis
:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

(...)

O princípio
‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’”.

Note-se, portanto, que
o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente,
de acordo com a
legislação vigente,
a obediência a est
e
s
ditames
impõe-se
tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES.
1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2.
No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso.
3.
Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal.
4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário
o dever de, quando provocado,
apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administra
tivo.

N
esse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. (...)
O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.
(...)”(
STF
; ARE 1071314 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Na concretude do caso presente,
o
apelante

fora excluído do certame regido pelo Edital
nº
01
/2018
– CF
Sd
/PMES
-

por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático,
ao desatender 03 (três) das
12
(d
o
ze)
características avaliadas,
quais sejam:
“
Memória
”, “
Sociabilidade
” e “Franqueza”
.

Veja-se que o edital em seu Anexo III deixou expresso o perfil p
rofis
siográfico exigido dos candidatos, descrevendo
as características
aferíveis n
a avaliação
psicológic
a e o resultado esperado
(percentil)
de cada uma
.

E
m outras palavras,
além da previsão legal para a realização do exame psicossomático
n
a Lei Estadual nº
6.839/2001
, restou consignado no Edital nº 00
1
/2018 –
CF
Sd
/PMES

-
previsão expressa no item
14
(Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
.” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Não resta dúvidas,
porquanto
já consagrado nesta Corte, que
a não divulgação pormenorizada do referido perfil
profissiográfico
esperado dos candidatos justifica-se
na
própria efetividade da seleção do concurso público,
cuja avaliação
psicológica
tem por cerne,
justamente,
a eliminação dos candidatos
dotad
o
s de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa,
em especial no caso dos autos, visto que a
carreira integra a Segurança Pública
.

Assim
já posicionou-se esta e. Terceira Câmara Cível,
no Recurso de Apelação Cível 024080159627, de Relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
ao afirma
ser “
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público
”
,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
1)
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO E DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA. EXAME PSICOLÓGICO APLICADO AOS CANDIDATOS. PREVISÃO LEGAL. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. OPORTUNIDADE DE CONHECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO.
2) DIVULGAÇÃO PRÉVIA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DO PRÓPRIO ESCOPO DO CERTAME. 3)
OPORTUNIDADE ASSEGURADA AOS CANDIDATOS NÃO-RECOMENDADOS DE CONFRONTAR O RESULTADO DO EXAME PSICOLÓGICO. AGENDAMENTO DE SESSÃO PARA CONHECER AS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES.
4)
PORTE DE ARMA DE FOGO. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. EXEGESE DO ART. 4º, III C⁄C 6º, VII E § 2º DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.926⁄03). RECURSO IMPROVIDO.
1)
O exame psicotécnico tem sua legalidade subordinada a 03 (três) pressupostos necessários:
(i)
sua previsão legal, na hipótese observada pelo disposto nos arts. 6º, inc. VI e § 2º, e 4º, inc. I, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826⁄03), a teor do RMS nº 27.841⁄ES;
(ii)
a cientificidade dos critérios adotados, de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio, o que igualmente restou observado (fls. 26⁄31); e
(iii)
o poder de revisão, para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na administração, o que também veio a ser observado (item 3.7 e subitens do Edital SEJUS nº 13⁄2007 - fls. 54), visto que o candidato poderia tomar conhecimento das razões de não-recomendação para fins de insurgência recursal administrativa.
2) Embora sejam exigidas cientificidade e objetividade ao
s
critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos,
evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro `treinamento de respostas' que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.
Uma vez aplicados testes devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), tem-se por plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público. 3)
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente restou observado na hipótese vertente. Afinal, em consulta ao website da entidade encarregada de promover o certame (www.cespe.unb.br), observa-se ter sido oportunizado aos não-recomendados no exame psicotécnico o agendamento de sessão para obter conhecimento das razões da não sua recomendação, além da interposição de recurso em face do resultado do exame com o respectivo oferecimento de resposta.
4)
Para o porte de armas de fogo de uso permitido, a Lei nº 10.826⁄03 (Estatuto do Desarmamento) é cristalina ao exigir a aptidão psicológica aferida por exame psicotécnico. Se o exame de aptidão psicológica é exigido de qual cidadão que pretende portar e manusear armas de fogo, por maior razão deve ser exigido daqueles que aspiram exercer funções como as atribuídas aos agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância penitenciária. Não há falar-se, pois, na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira em tela. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011)

Nesse mesmo sentido, destaca-se a compreensão firmada por este e. TJES em
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
,
verbo ad verbum
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legít
i
mo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 -
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frust
r
ar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Nestas condições
importa dizer que deve ser prestigiada a presunção de legitimidade do ato administrativo

H
á de se dar
especial
atenção
também
a
o princípio da isonomia,
na medida em
que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.
A imperiosa atenção à isonomia impede, ademais, que se considere o laudo particular que teria
concluído
apto o
apelante
para
ocupar o cargo pretendido,
até mesmo porque realizado em franco descompasso com as previsões editalícias.

Já decidiu este Tribunal que
“
Especialmente quanto aos critérios de avaliação, o que se exige é um mínimo de objetividade capaz de impedir a análise subjetiva dos resultados do referido exame. E, quanto a estes, é certo afirmar que podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação e do próprio aplicador, porém,
atendida a exigência da objetividade não há que se desconsiderar um resultado em detrimento do outro. No caso em apreço, a alegação de que o laudo particular juntado pelo ora agravado possui maior objetividade não é suficiente a elidir a legitimidade e validade do laudo da administração pública, sobretudo porque este último atende aos critérios exigidos e não pode ser desconsiderado tão somente em razão de ter sido desfavorável ao ora agravado.
”(TJES - AI 0011294-47.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/12/2016; DJES 20/02/2017).

A
demais, verifica-se
a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado
no exame psicossomático
foi respeitada
no certame
, conforme
afere-se nos
itens 14.9.1 e 16.1.8 do
respectivo
Edital.

P
ortanto, ao que se constata, o edital do referido concurso traz expressamente a previsão do exame psicossomático, com esteio em disposição legal, indicando critérios objetivos para sua ocorrência e oportunizando o candidato recorrer de seu resultado, não havendo respaldo a qualquer alegação de irregularidade neste aspecto, não havendo, ainda, lugar para as
a
legações de assimetrias a serem sanadas quanto aos critérios escolhidos pela Administração na formatação das características concernentes ao exame psicossomático, até mesmo porque,
como já visto,
não há supedâneo para adentrar-se no mérito administrativo.

Destarte, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível a comprovação, pelo interessado, de desrespeito aos limites legais quando de sua realização para que seja considerado viciado com o fito de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima (STJ; EDcl no RMS 36.596/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, DJe 05-12-2013).

Concluo, portanto, pela preservação d
a presunção de veracidade
do
laudo psicológico
realizado
pela Administração Pública durante o certame
em questão
,
do
qual
denota-se a observância de
todos os requisitos
exigidos para sua
confecção.

Trago à baila precedentes desta Corte Estadual
em relação
ao mesmo edital objeto deste intento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 4. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 6. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 7. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. 8. Quanto ao efeito do pagamento da sucumbência, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que esta condenação é o corolário do julgamento de improcedência da pretensão inicial. Assim, vencido o autor apelante, deverá suportar os ônus de sucumbência como estabeleceu o juízo a quo, restando apenas suspensa a exigibilidade da respectiva condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO AGRAVANTE CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado. 3. Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características (memória, ansiedade, e franqueza), o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002492, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

Por fim,
verifico que apesar de condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, olvidou-se o magistrado em quantificá-lo, razão pela qual, dado tratar-se de matéria de ordem pública, fixo seu valor em
12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já incluídos os recursais, com ressalva da assistência judiciária gratuita deferida
em favor do apelante.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo
e NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a parte recorrente arcar com a monta de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios, ressalvada a assistência gratuita deferida em seu favor.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL.

C
ONCURSO PÚBLICO
.
SOLDADO COMBATENTE. PMES. EXAME PSICOSSOMÁTICO.
MÉRITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I -
E
xatamente na esteira do posicionamento desta Corte,
e dada a
prescindibilidade e
irrazoabilidade do apelante em ser submetido a novo teste psicossomático na atualidade,
rejeit
ou-se
a preliminar de cerceamento de defesa
por indeferimento de prova pericial
.

I
I – Na hipótese,
a despeito de rejeitar as alegações exordiais, o magistrado sentenciante justificou suas conclusões com observância das peculiaridades do caso concreto,
tanto que após minucioso relatório apresentado com as arguições das partes levadas a seu crivo,
após considerar, dentre outros pontos, que “o autor não fora considerado apto por não atingir os percentis esperados em mais de três características, não havendo qualquer ilegalidade no ato”,
julgou improcedente a pretensão autoral
.
Preliminar de nulidade sentencial rejeitada.

I
II -
A
discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

IV - N
o que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário
o dever de, quando provocado,
apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administra
tivo.

V - A
lém da previsão legal para a realização do exame psicossomático
n
a Lei Estadual nº
6.839/2001
, restou consignado no Edital nº 00
1
/2018 –
CF
Sd
/PMES

-
previsão expressa no item
14
(Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.” (REsp 1764088/ES
)

VI – V
erific
ou
-se
que

a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado
no exame psicossomático
foi respeitada
no certame
, conforme
afere-se nos
itens 14.9.1 e 16.1.8 do
respectivo
Edital.

V
II -
A
o que se constat
ou
, o edital do referido concurso traz expressamente a previsão do exame psicossomático, com esteio em disposição legal, indicando critérios objetivos para sua ocorrência e oportunizando o candidato recorrer de seu resultado, não havendo respaldo a qualquer alegação de irregularidade neste aspecto, não havendo, ainda, lugar para as
a
legações de assimetrias a serem sanadas quanto aos critérios escolhidos pela Administração na formatação das características concernentes ao exame psicossomático, até mesmo porque, não há supedâneo para adentrar-se no mérito administrativo.

VIII
–

Apelaç
ão
conhecida

e
des
provida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.